Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702891-62.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL JOSE GUIMARAES APELADO: ALEX SARKIS GUIMARAES, SARA SARKIS GUIMARAES, ALENCAR SARKIS GUIMARAES, ALEXANDRE SARKIS GUIMARÃES D E S P A C H O Os apelados, em sede de contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso (ID 24104325 – Pág. 9). Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto no art. 7o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator